Tribunal: TCU
Processo: 040.241/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Consulta acerca dos requisitos necessários, no que se refere aos aspectos orçamentários e financeiros, para instituição de piso salarial nacional, por lei federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta formulada pelo Deputado Federal José Vitor de Resende Aguiar, na condição de Presidente da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, acerca dos requisitos necessários, no que se refere aos aspectos orçamentários e financeiros, para instituição de piso salarial nacional por lei federal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da consulta, nos termos do art. 264 do Regimento Interno do TCU; 9.2. responder ao consulente que, havendo impacto financeiro para a União, decorrente de aumentos remuneratórios, a implementação do piso salarial da enfermagem, a nível federal, deverá observar as exigências atinentes ao aumento de despesas com pessoal, previstas, em especial, nos arts. 167, § 7o, e 169, § 1o, da Constituição Federal, c/c os arts. 16 a 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal; 9.3. comunicar a presente decisão à Segecex, para que, em virtude da materialidade e dos riscos envolvidos, avalie a conveniência e oportunidade de realizar fiscalização envolvendo a assistência financeira complementar da União para o cumprimento dos pisos salariais; 9.4. encaminhar cópia da presente deliberação ao consulente, ao Ministério do Planejamento e Orçamento, à Secretaria de Orçamento Federal, à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Fazenda, à Secretaria do Tesouro Nacional, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional e à Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados; e 9.5. arquivar o processo.